Tribunal: TJDFT
Processo: 0731259-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0731259-34.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: SONIA DUARTE PEREIRA AGRAVADO: HELLDER PINTO DE OLIVEIRA SOUSA, RENATA CHRISTY PINTO DE OLIVEIRA SOUSA DESPACHO Ratifico a decisão id 39437802. Informe-se ao Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 21 de setembro de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator